Tribunal: TJSP
Processo: 2021999-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Inconformismo da ré com decisão que deferiu a tutela para reativar o plano da parte autora. Requisitos do artigo 300 do CPC comprovados. Plano que envolve poucas vidas, sendo que uma delas, menor, teve grave infecção bacteriana em região bucal, deparando com negativa de atendimento. Controvérsia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Inconformismo da ré com decisão que deferiu a tutela para reativar o plano da parte autora. Requisitos do artigo 300 do CPC comprovados. Plano que envolve poucas vidas, sendo que uma delas, menor, teve grave infecção bacteriana em região bucal, deparando com negativa de atendimento. Controvérsia entre as partes quanto ao prazo e legalidade de cancelamento por inadimplência de determinada fatura, se houve notificação ou, em havendo, se esta foi válida, questões que devem ser dirimidas sob cognição exauriente, e não sumária, observado o contraditório e a devida instrução. Risco à vida e saúde dos beneficiários que se sobrepõe a interesse patrimonial. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.